Tribunal: TJDFT
Processo: 0718528-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACOTE DE VIAGEM. MODALIDADE DE DATAS FLEXÍVEIS. INDENIZAÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALORES ATUAIS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação jurídica havida entre os litigantes é de consumo, já que as autoras são as destinatárias finais do serviço prestado pela empresa ré, qual seja, a disponibilização de pacotes de viagens.

2. A indenização por danos materiais deve se limitar ao valor pago pelos serviços contratados e não prestados, devidamente corrigido e com juros. 2.1. Não é viável solicitar o reembolso dos pacotes de viagens com base nos valores correntes.

3. Recurso conhecido e desprovido.